Tribunal: TJSP
Processo: 1001870-16.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - Ação cautelar de sustação de protesto c.c inexigibilidade de débito. Contrato de prestação de serviço de material sob medida para obra civil. Protestos de duplicatas por inadimplência. Decisão de improcedência da ação.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora.
Prova de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação cautelar de sustação de protesto c.c inexigibilidade de débito. Contrato de prestação de serviço de material sob medida para obra civil. Protestos de duplicatas por inadimplência. Decisão de improcedência da ação.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora.
Prova de adiamento no recebimento dos últimos lotes de entrega a pedido da própria autora, por falta de espaço. Contexto fático que exclui prova de entrega, cabível a qualquer momento desde que solicitado pela autora.
Sentença confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000925141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001870-16.2018.8.26.0428, da Comarca de Cotia, em que é apelante BAUHERR
PAULÍNIA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado JAP -
JANELAS DE ALUMINIO PADRONIZADAS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-16.2018.8.26.0428
2
Apelação no 1001870-16.2018.8.26.0428
Comarca: Cotia
Apelante: Bauherr Paulínia 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelada: Jap - Janelas de Aluminio Padronizadas Ltda
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Renata Meirelles Pedreño
Voto no 40473
APELAÇÃO - Ação cautelar de sustação de protesto c.c
inexigibilidade de débito. Contrato de prestação de serviço
de material sob medida para obra civil. Protestos de
duplicatas por inadimplência. Decisão de improcedência da
ação.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade.
Adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de
caracterização da pessoa jurídica como consumidora.
Prova de adiamento no recebimento dos últimos lotes de
entrega a pedido da própria autora, por falta de espaço.
Contexto fático que exclui prova de entrega, cabível a
qualquer momento desde que solicitado pela autora.
Sentença confirmada, por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 206/227) interposto contra a r.
sentença (fls. 168/170 e 203) que julgou improcedente da ação cautelar de sustação
de protesto c.c inexigibilidade de débito e improcedente a reconvenção, com o
seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
revogando a liminar anteriormente concedida e condenando a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em favor do patrono da parte requerido, que ora arbitro
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.”
No apelo a autora defendeu: relação de consumo, incidindo o Código de
Defesa do Consumidor, especificamente o art. 51, com inversão do ônus;
descumprimento pela ré do seu ônus nos termos do art. 373, II do mesmo diploma,
eis que não comprovou autorização da autora para emissão das duplicatas, bem
como confessou não ter entregado os lotes 3 e 4 de mercadoria, já que alega
negociação verbal após contratação formal e, por fim, redução da verba honorária,
que deve ser fixada por arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-16.2018.8.26.0428
3
O recurso tempestivo e preparado (fls. 228/229) foi contrariado (fls.
236/251).
Valor atribuído à causa em 15/05/2018: R$ R$ 125.146,59.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcrevem-se, por oportuno, trechos da r. sentença:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-16.2018.8.26.0428
4
Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por BAHUERR
PAULINIA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de JAP -
JANELAS DE ALUMÍNIO PADRONIZADAS LTDA. objetivando a sustação de
protesto das duplicatas descritas na inicial, uma vez que não recebeu o material
descrito nos títulos. Ofereceu caução e afirmou ingressar com a competente ação
declaratória no prazo legal.
Deferida a tutela pleiteada mediante caução do imóvel ofertado na
inicial (fl. 39).
Emenda apresentada às fls. 40/43 para pleitear a anulação dos títulos
descritos na inicial.
Emenda recebida à fl. 44.
A parte requerida contestou a ação às fls. 60/79 alegando, em
preliminar, incompetência do foro, bem como inidoneidade da caução ofertada. No
mérito, afirmou que em 12/05/2017 as partes firmaram contrato de fornecimento de
esquadrias de alumínio no valor de R$ 590.000,51, sendo pactuada a entrega em
quatro remessas. Sustenta que as duas primeiras remessas foram realizadas e pagas
pela parte autora, a qual afirmou não possuir espaço para receber, naquela
oportunidade, o restante do material. Ante a recusa injustificada, os produtos foram
faturados e emitidas as cobranças, o que ensejou o protesto ora discutido.
A parte autora manifestou-se acerca da contestação (fls. 154/158).
Preliminar de incompetência territorial acolhida, remetendo-se os autos
a esta comarca (fl. 165).
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Conveniente e oportuno o julgamento da lide no estado, dentro do livre
arbítrio conferido pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, tratando-se de
matéria de direito, sendo suficientes as provas carreadas aos autos.
O pedido inicial é improcedente.
É certo que a duplicata, por ser um título de natureza causal, exige para
a efetivação de sua cobrança a prova do negócio jurídico subjacente, bem como a
efetiva demonstração da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, quando
não aceito o título.
No caso dos autos, alega o autor que as duplicatas cobradas não
possuem causa subjacente, uma vez que não houve entrega de mercadorias.
Embora tenha a parte autora envidado esforços para comprovar suas
alegações iniciais, tenho que não logrou êxito.
A requerida, por sua vez, logrou êxito em demonstrar a relação jurídica
entabulada entre as partes.
Vejamos.
A parte requerida trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes
(fls. 92/97), do qual consta o valor total de R$ 590.000,51, com possibilidade de
retenção das mercadorias em caso de inadimplência no pagamento das parcelas (fl.
94). Foi juntada, ainda, a proposta comercial, na qual foi prevista a forma de
entrega das mercadorias.
Como se isso não bastasse, verifica-se dos e-mails de fls. 120/133 não
impugnados pela parte autora que foi convencionada a suspensão da entrega das
mercadorias, que ocorreria quando a liberação por parte da empresa autora (fl.
127).
Ora, se a própria autora solicitou que a entrega ocorresse em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-16.2018.8.26.0428
5
posterior, não pode a requerida se ver compelida a não receber os valores na forma
e prazo pactuados.
Diante disso, de rigor entender comprovada a causa subjacente à
emissão das duplicatas.
De tal arte, tenho que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus
probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil), de modo que o pedido de sustação do protesto não
merece prosperar, devendo ser revertido o provimento liminar em prol de sua
manutenção.
Anoto que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo
não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (CPC,
art. 489, §1o, inciso IV).” grifo nosso
Primeiramente não incide o Código de Defesa do Consumidor, conforme
precedentes desta C. Câmara, pois o critério adotado para determinação da condição
de consumidora da pessoa jurídica é o finalista. Para caracterizar-se como
consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou
serviço adquirido, ou seja, o produto ou serviço utilizado não pode guardar qualquer
conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica por ela desenvolvida.
No caso dos autos, a apelante não é destinatária final do produto, razão
pela qual não se trata de relação de consumo, mas de insumo (fomento para
atividade empresarial).
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. Contrato de
uso de máquina para operações com cartões de crédito e débito. CDC. Falha no
equipamento e demora na manutenção. Ausência de demonstração de prejuízos e do abalo
de imagem perante os clientes do estabelecimento comercial da autora. 1. Não há ensejo
para considerar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a
hipótese vertente não evidencia uma relação de consumo, mas sim de insumo. 2. Além da
ausência da comprovação da queda do volume de vendas a implicar efetivo prejuízo, o que
incumbia à autora consoante a disposição do art. 333, I, do Código de Processo Civil, ela
também não esclareceu o motivo de não ter feito uso do método manual para a realização
das transações, mediante a obtenção de código de autorização offline, disponibilizado pela
ré, no caso de impossibilidade de utilização do meio eletrônico online. Precedentes
jurisprudenciais. 3. Quanto aos danos morais pleiteados pela autora, é de se observar que,
não tendo havido demonstração de efetiva queda no volume total de faturamento em
decorrência da não utilização da máquina da Redecard, não se pode dizer que houve abalo
da sua imagem e credibilidade perante os seus clientes. Recurso não provido.” (gn)
(Apelação no 0030445-70.2009.8.26.0071, relator Des. William Marinho, julgado em
27/11/2013)
Colacionam-se também excertos de precedentes desta C. Câmara:
“(...) INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Embargante, pessoa jurídica, que adquiriu empréstimos com vistas a implementar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-16.2018.8.26.0428
6
atividade negocial - Relação jurídica não sujeita às normas do Código de Defesa do
Consumidor - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)” (Apelação
0485711-59.2010.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, julg. 01/06/2011).
“(...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Inaplicabilidade -
Contrato firmado por pessoa jurídica que faz uso do crédito concedido pelo banco para
fomentar suas atividades. (...)” (Apelação 0027335-97.2008.8.26.0071, Rel. Des. Spencer
Almeida Ferreira, julg. 06/04/2011).
“(...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO INCIDÊNCIA. Ao
presente caso não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
a relação jurídica existente entre as partes litigantes denota que os produtos/serviços
adquiridos fazem parte da cadeia produtiva da Ré pessoa jurídica, que utiliza os valores
recebidos para implementar sua atividade comercial.(...)” (Apelação no
0023665-43.2009.8.26.0224, Rel. Des. Eduardo Siqueira, julg. 13/06/2012).
Nesse passo, correta a r. sentença já que, ao contrário do
desconhecimento de causa alegado na peça inicial pela autora recorrente, houve
contratação entre as partes para fornecimento de material sob medida à autora em
quatro etapas (fls. 92/103 e ss).
Ainda, extrai-se dos documentos acostados pela ré que houve a entrega
dos produtos confeccionados e pagamentos, conforme cronograma, cumprindo
ambas as partes a fase 1 e 2. A ré comprovou, ainda, que após confecção dos
produtos das fases 3 e 4, não houve entrega a pedido de adiamento realizado pela
própria autora, por falta de local para armazenamento, conforme e-mail não
impugnado em réplica pela autora (fls. 127).
Dessa forma, a ré cumpriu sua obrigação contratual decorrente de
contratação pela autora de confecção de peças sob medida, o que impossibilita
eventual aproveitamento, arcando com os gastos para tanto, disponíveis para entrega
à autora.
Por outro lado, extrai-se dos documentos acostados que a autora
encontra-se parcialmente inadimplente, sem alegação ou comprovação de
dificuldade financeira. Assim, pretende a autora, em verdade, rompimento do
vínculo contratual, desobrigando-se do dever de pagamento dos produtos
contratados e confeccionados à sua ordem e com medidas específicas, sob o pretexto
de não os ter recebido e não ter autorizado a emissão das respectivas duplicatas.
Evidente, portanto, que a autora tenta se desvincular de sua obrigação
contratual, após cumprimento da obrigação pela parte contrária, sob alegação de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001870-16.2018.8.26.0428
7
ter recebido os produtos, sendo que ela mesma requereu a suspensão da entrega.
Ora, não pode a autora locupletar-se por sua própria torpeza, como no caso.
Ademais, a emissão das duplicatas foi autorizada com a contratação, confecção da
mercadoria e agendamento da entrega, recusada pela própria autora.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada em
10% do valor atualizado da causa, descabe redução, já que arbitrado no mínimo
legal, nos termos do §2o do art. 85 do NCPC. Ademais, cabe majoração nessa
instância a título de verba honorária recursal, totalizando 12%, em respeito ao § 11o
do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator